Tribunal: TJMT
Processo: 0007422-61.2019.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007422-61.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), Leandro Fernandes Xavier (APELADO), LEANDRO FERNANDES XAVIER - CPF: 061.334.501-00 (APELANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO), Franciele da Costa dos Reis (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
EMENDATIO LIBELLI
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME PRISIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, após
emendatio libelli
realizada na sentença (a denúncia capitulava no inciso I). A defesa alega nulidade por violação à correlação, ausência de dolo, e subsidiariamente questiona a dosimetria e o regime inicial semiaberto fixado.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alteração da capitulação jurídica na sentença, de "suprimir" (inciso I) para "possuir" (inciso IV), sem alteração fática, configura nulidade; (ii) saber se a ausência de laudo pericial sobre a autoria da supressão ou o desconhecimento do réu afastam o dolo; (iii) verificar a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias do crime com base em armamento objeto de delito prescrito; (iv) definir o regime inicial de cumprimento de pena adequado ao réu primário com pena inferior a quatro anos.

III. Razões de decidir
3. O réu defende-se dos fatos narrados e não da capitulação jurídica; havendo descrição explícita na denúncia da posse de arma com numeração raspada, a readequação típica pelo magistrado configura
emendatio libelli
lícita (art. 383 do CPP), não havendo ofensa ao princípio da correlação ou ao contraditório.
4. O crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples guarda do artefato em desacordo legal, sendo prescindível a prova de que o agente foi o autor da supressão ou de que possuía dolo específico, cabendo à defesa o ônus de provar eventual erro de tipo.
5. A apreensão de expressiva quantidade de armas e munições (arsenal) no mesmo contexto fático constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime, independentemente da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito autônomo do art. 12 da Lei 10.826/03, pois o fato histórico da maior periculosidade da conduta permanece.
6. A incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal, em estrita observância ao princípio da legalidade e à Súmula 231 do STJ.
7. Tratando-se de réu primário, com pena definitiva fixada em patamar inferior a quatro anos, a imposição de regime semiaberto mostra-se desproporcional, sendo o regime aberto suficiente para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido, apenas para fixar o regime aberto.

Tese de julgamento:

"1. A readequação da capitulação jurídica na sentença, sem modificação da base fática descrita na denúncia, configura emendatio libelli válida. 2. A posse de arma com numeração suprimida é crime de perigo abstrato, presumindo-se o dolo pela guarda do artefato. 3. A apreensão de arsenal justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, ainda que parte do armamento refira-se a delito prescrito. 4. É cabível o regime aberto para réu primário com pena inferior a quatro anos, mesmo com circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando socialmente recomendável."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 383; CP, arts. 33, § 2º, 'c', e 59; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Fernandes Xavier
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

A decisão recorrida, após acolhimento de Embargos de Declaração para reconhecer a prescrição quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/03, condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
(posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), à pena definitiva de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (ID 327124358)

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da correlação (
mutatio libelli
sem aditamento), alegando que a denúncia narrava a conduta de "suprimir" (inciso I) e a condenação se deu por "possuir" (inciso IV). No
mérito
, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, sustentando que o réu desconhecia a supressão da numeração e que o laudo pericial seria inidôneo.
Subsidiariamente
, requer:
a)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
b)
a aplicação da atenuante da confissão aquém do mínimo legal;
c)
a exclusão das armas do crime prescrito (art. 12) da valoração negativa das circunstâncias;
d)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e
e)
a fixação de regime inicial aberto. (ID 335380891)

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. (ID 338550388)

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo, opinando pela rejeição da preliminar e das teses de mérito e dosimetria, mas acolhendo o pleito de alteração para o regime inicial
aberto
, sintetizando a seguinte ementa:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA/ADULTERADA (ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N. 10.826/2003 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR: 1) NULIDADE DA EMENTATIO LIBELLI – NÃO ACOLHIMENTO – O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA CONTIDA NA DENÚNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO: 2) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: 2.1) EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO; 2.2) POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS – ARMAMENTO E MUNIÇÕES APREENDIDS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – CONFISSÃO QUANTO Á POSSE NAS DUAS FASES PROCESSUAIS – 3) PLEITOS SUBSIDIÁRIOS: 3.1) DECOTE DO VETOR NEGATIVADO “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA; 3.2) APLICAÇÃO “EFETIVA” DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – ATENUANTE VALORADA NA DOSAGEM DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ; 3.3) PLEITO PELA EXCLUSÃO DE QUALQUER ELEMENTO, ARMA OU MUNIÇÃO RELACIONADOS AO ART. 12, DA LEI 10.826/2003 – SEM RAZÃO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DE CRIME CONEXO NÃO IMPEDE O AGRAVAMENTO DA PENA DO CRIME SOBRESSALENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 108 DO CP; 3.4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AUTORIZA O AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, MESMO EM PENA INFERIOR A QUATRO ANOS – PRECEDENTES DO STJ; 3.5) PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E PENA FIXADA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS –
PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA PRELIMINAR: NULIDADE POR
EMENDATIO LIBELLI

A Defesa argui a nulidade da sentença, sustentando que o magistrado sentenciante realizou uma
mutatio libelli
sem o devido aditamento da denúncia, ao condenar o réu pelo inciso IV do §1º do art. 16 da Lei 10.826/03 (possuir arma com numeração suprimida), enquanto a denúncia capitulava o fato no inciso I (suprimir ou alterar numeração).

É cediço no ordenamento jurídico pátrio que o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público. O artigo 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz, na sentença, atribuir definição jurídica diversa aos fatos (
emendatio libelli
), desde que não modifique a descrição fática contida na denúncia.

No caso em tela, a denúncia descreveu claramente que, no dia dos fatos, o apelante
possuía e mantinha sob sua guarda
um revólver calibre .38 com numeração raspada. A narrativa fática da exordial acusatória corresponde exatamente à conduta pela qual o réu foi condenado. O fato de a denúncia ter capitulado o crime equivocadamente no inciso I (conduta de suprimir) não vincula o julgador, que agiu corretamente ao readequar a tipificação para o inciso IV (conduta de possuir arma suprimida), ajustando o tipo penal à realidade fática descrita e provada, sem que houvesse qualquer surpresa para a defesa.

Não houve inclusão de fato novo, mas apenas a correta adequação típica dos fatos já narrados. Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a Defesa busca a absolvição alegando ausência de dolo (desconhecimento da supressão numérica) e fragilidade do laudo pericial.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e, especialmente, pelo laudo pericial, que atestou a eficiência da arma e confirmou que a numeração de série foi suprimida de forma intencional. Não há qualquer indício de inidoneidade na prova técnica.

A autoria é certa e recai sobre o apelante, que confessou a posse do armamento tanto na fase policial quanto em juízo.

Quanto à alegação de ausência de dolo, tratando-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, a consumação se dá com a simples posse do artefato em desacordo com a determinação legal. A alegação de desconhecimento acerca da adulteração (erro de tipo) demanda prova por parte da Defesa, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do CPP.

O apelante mantinha em sua residência um arsenal composto por três armas e diversas munições. A posse de arma com numeração suprimida é conduta que, por si só, lesiona a segurança pública e a rastreabilidade do armamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a simples posse de arma nessas condições configura o tipo penal do art. 16, § 1º, IV, da Lei do Desarmamento, sendo prescindível a demonstração de dolo específico ou de que o réu tenha sido o autor da supressão.

Dessa forma, mantenho a condenação.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a Defesa insurge-se contra a dosimetria.

Na
primeira fase
, o magistrado exasperou a pena-base valorando negativamente as "circunstâncias do crime", em razão da quantidade de armas (três espingardas/revólver) e munições apreendidas. A Defesa alega que, como houve prescrição do crime do art. 12 (posse de arma de uso permitido), tais artefatos não poderiam ser usados para agravar a pena do crime remanescente.

Sem razão. A extinção da punibilidade pela prescrição do crime do art. 12 apaga a pretensão punitiva estatal sobre aquele delito específico, mas não apaga o fato histórico e o contexto fático da apreensão. A apreensão de um verdadeiro arsenal (múltiplas armas e munições) no mesmo contexto fático demonstra uma maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade concreta, justificando a exasperação da pena-base do crime subsistente a título de circunstâncias do crime, conforme autoriza o art. 59 do CP e a jurisprudência do STJ. A fundamentação é idônea.

Na
segunda fase
, o juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena ao mínimo legal de 03 (três) anos. O pleito defensivo para redução aquém do mínimo encontra óbice intransponível na
Súmula 231 do STJ
, que veda a fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Na
terceira fase
, não há causas de aumento ou diminuição.

Quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, entendo inviável. Embora a pena seja inferior a 4 anos e o réu primário, o art. 44, inciso III, do Código Penal exige que a medida seja socialmente recomendável e que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. No caso, a valoração negativa das circunstâncias do crime (apreensão de diversas armas e munições) indica que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, assiste razão à Defesa e à Procuradoria de Justiça no tocante ao regime inicial.

O magistrado fixou o regime semiaberto. Contudo, o réu é primário e a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Ainda que exista circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), a análise global do caso, aliada à primariedade do agente e ao
quantum
da pena (inferior a quatro anos), autoriza a fixação do regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código Penal. A imposição de regime mais gravoso, neste caso específico, mostra-se desproporcional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
rejeito a preliminar
e, no mérito,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por Leandro Fernandes Xavier,
apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
ABERTO
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026